Tribunal: TJES
Processo: 0000355-50.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000355-50.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR VENANCIO DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Envolvimento de adolescentes e emprego de arma de fogo. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com incidência das causas de aumento previstas nos incisos IV e VI do art. 40 da mesma lei, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 600 (seiscentos) dias-multa.

2.Nas razões recursais, a defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, no patamar máximo, o afastamento das majorantes e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em discussão

3. As questões submetidas à apreciação são:

i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação, especialmente diante da alegação de que apenas os depoimentos dos policiais militares embasaram a sentença, em contraposição às declarações dos adolescentes coimputados;

ii) aferir a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em grau máximo;

iii) examinar a incidência das causas de aumento do art. 40, incisos IV (arma de fogo) e VI (envolvimento de menores);

iv) analisar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos periciais, atestando a natureza da droga (crack) e a eficiência da arma de fogo apreendida.

5. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes, coerentes e circunstanciados dos policiais militares, colhidos sob contraditório, corroborados por elementos objetivos: fuga, confissão informal, apreensão da droga dispensada e reconhecimento do acusado. Declarações dos adolescentes coimputados não infirmam a prova produzida, diante do evidente intuito de proteger o réu, irmão de um deles.

6. As majorantes do art. 40, IV e VI, foram corretamente aplicadas: o tráfico ocorreu com arma de fogo efetivamente apreendida, utilizada no contexto da atividade criminosa; e com o envolvimento de adolescentes em funções ativas (portando arma e droga), demonstrando dolo específico do réu em se valer da menoridade para reforçar a traficância.

7. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, foi reconhecida, mas corretamente aplicada no grau mínimo, diante da gravidade concreta da conduta (atuação em grupo, em área de risco, com adolescentes armados), o que afasta a aplicação da fração máxima.

8. O pedido de recorrer em liberdade não merece acolhida, pois persistem os fundamentos da custódia preventiva, notadamente a gravidade do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida, em todos os termos, a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000355-50.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR VENANCIO DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] No dia 18 de dezembro de 2024, por volta das 23h17, na Escadaria 7 de Setembro, Bairro Colina, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado VICTOR VENÂNCIO DA SILVA, com o envolvimento dos adolescentes KAYLLON BATISTA FERREIRA e RENAN VENÂNCIO CARDOSO[1] , e com o emprego de arma de fogo, trouxe consigo, para fins de comércio, 25g (vinte e cinco gramas) e 27 (vinte e sete) pedras de crack[2] , substância entorpecente que causa dependência física e psíquica[3] , sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Na ocasião, após diversas denúncias dando conta que indivíduos estavam portando armas de fogo e comercializando drogas na Escadaria 7 de Setembro, a equipe da força tática da Polícia Militar, em incursão a pé no local, visualizou 6 (seis) indivíduos, estando 2 (dois) deles com armas de fogo em punho, sendo que um deles se tratava do adolescente RENAN VENÂNCIO CARDOSO, magro e de menor estatura. Ao visualizarem os militares, RENAN arremessou a arma de fogo em um terreno baldio, o denunciado, que trajava camisa e calça preta, dispensou um pequeno objeto azul no mesmo local, e, na companhia de KAYLLON BATISTA FERREIRA (vulgo “CASTOR”), tentaram empreender fuga caindo em um barranco. Na sequência, os adolescentes RENAN e KAYLLON foram abordados por uma das guarnições, de maneira que com este foram encontradas uma pedra de crack de 25g em sua cueca, além da quantia de 25,00 (vinte e cinco) reais em seu bolso. Ao retornarem ao já referido terreno baldio, os Policiais Militares encontraram a arma de fogo arremessada por RENAN, tratando-se de 1 (um) revólver Taurus de calibre .38, municiado com 6 (seis) munições intactas[4] , bem como uma caixa azul de chiclete Mentos contendo 27 (vinte e sete) pedras de crack, que foi dispensada pelo denunciado. Ato contínuo, os militares lograram êxito em localizar o acusado no terraço de uma residência, oportunidade em que confessou ter arremessado uma carga de “óleo”, tratando-se da citada caixa azul contendo as pedras de crack. Diante do ocorrido, o autor do fato foi preso em flagrante e os adolescentes apreendidos, sendo todos conduzidos à presença da autoridade policial. Registre-se que os três envolvidos capturados atuam em conjunto no tráfico de drogas, que o denunciado é irmão de RENAN e que coloca o adolescente para segurar arma de fogo na Escadaria, objeto utilizado para a segurança da comercialização do entorpecente, à medida em que afirmaram que estão em “guerra” com traficantes rivais, possuindo clara função intimidatória. Constata-se, portanto, que o crime de tráfico de drogas foi cometido com o emprego de arma de fogo, tal qual com o envolvimento de adolescentes (art. 40, incisos IV e VI, da Lei n. 11.343/06). [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas razões de apelação, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para condenação, afirmando que a decisão de primeiro grau teria se fundado, exclusivamente, em depoimentos de policiais militares, não corroborados por elementos objetivos, e que os coimputados menores de idade assumiram a posse da droga e da arma de fogo, isentando o apelante de qualquer envolvimento.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar máximo (2/3), o afastamento das causas de aumento previstas nos incisos IV e VI do art. 40 da Lei 11.343/06, e, por fim, o direito de recorrer em liberdade.

A pretensão absolutória, contudo, não merece acolhida.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada, pelos documentos constantes dos autos, notadamente o laudo toxicológico de ID 65236966, que atestou a presença de éster metílico da benzoilecgonina, substância típica do crack, em 27 pedras com 2,1 gramas e uma pedra com 26,2 gramas, acondicionadas em caixa azul lançada durante a fuga dos indivíduos.

O laudo pericial, de ID 65271007, confirmou que a arma de fogo apreendida, um revólver calibre .38, estava eficiente para disparo, contendo seis munições intactas.

No que se refere à autoria, também não subsiste dúvida razoável.

O policial militar Diego Crivelari da Rocha, ouvido sob o crivo do contraditório, declarou de forma segura, que, durante patrulhamento na Escadaria 7 de Setembro, local de conhecido comércio de drogas, sua equipe recebeu denúncia de que indivíduos armados estavam traficando no local.

Informou que cerca de dez policiais da força tática empreenderam incursão a pé, tendo se deparado com seis ou sete indivíduos, dos quais três correram em direção distinta, acompanhados por sua equipe.

Afirmou ter visualizado Victor correndo com um objeto na mão, enquanto o adolescente Renan, também em fuga, portava arma de fogo.

Narrou que, instantes depois, outro policial presenciou o momento em que o apelante lançou a caixa azul, encontrada no terreno baldio, contendo as pedras de crack.

O policial acrescentou que, ao ser localizado no terraço de uma residência, o próprio réu confessou haver arremessado a substância, e que as vestimentas utilizadas no momento da fuga (camisa e calça preta) coincidiam com as do indivíduo visto durante a ação.

O também policial militar André Felipe de Almeida, testemunha ocular da diligência, relatou que o local da ocorrência é um beco de difícil acesso, com várias entradas, utilizado frequentemente por traficantes armados.

Afirmou que, ao cercar os acessos e iniciar a incursão, visualizou seis a sete suspeitos, dos quais ao menos dois estavam armados.

Disse que presenciou um dos adolescentes arremessando a arma de fogo e que viu indivíduos lançando objetos semelhantes a embalagens de chiclete durante a fuga.

Posteriormente, a equipe capturou o apelante no terraço de uma residência e encontrou a caixa com a droga.

Confirmou que Victor se encontrava entre os indivíduos em fuga, e que foi identificado como autor do descarte da substância.

Embora os adolescentes Renan Venâncio Cardoso e Kayllon Batista Ferreira, ouvidos como informantes, tenham tentado isentar o apelante, assumindo a posse exclusiva da arma e da droga, é notório que tais declarações não possuem força suficiente para infirmar os depoimentos firmes, coerentes e circunstanciados dos agentes públicos, sobretudo considerando que partem de agentes menores de idade, com manifesta intenção de proteger o irmão mais velho, maior de idade e sujeito à responsabilização penal plena.

Assim, diante do conjunto probatório harmônico e convergente, não há margem para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob contraditório, foram corroborados por circunstâncias objetivas, como a fuga, o local dos fatos, o encontro da droga, o reconhecimento do acusado e a confissão informal.

Rejeitada a tese absolutória, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. A defesa não impugnou este ponto.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, pois o apelante contava com 19 anos de idade à época dos fatos, no entanto, sua aplicação foi sobrestada, em razão da Súmula 231 do STJ, que assevera que as atenuantes não podem levar a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, a sentença reconheceu a incidência de duas causas de aumento, nos termos dos incisos IV e VI do art. 40 da Lei 11.343/06, elevando a pena em 1/2.

A defesa requer o afastamento de ambas, o que, data venia, não encontra respaldo nos autos.

Com relação à majorante do art. 40, IV, restou comprovado que a empreitada contou com o emprego de arma de fogo, efetivamente apreendida e periciada.

Ainda que a arma tenha sido lançada por Renan, irmão do apelante, os autos evidenciam que os três indivíduos — Renan, Kayllon e Victor — atuavam conjuntamente no tráfico, sendo integrantes de grupo criminoso no bairro Colina, e que o réu utilizava o adolescente para portar o armamento, como estratégia para escapar de sanções mais severas.

A utilização de arma em poder de coautor adolescente é suficiente para a configuração da causa de aumento, quando demonstrado que o agente maior de idade participa do mesmo contexto e se beneficia do instrumento bélico para proteger a atividade ilícita.

Quanto à majorante do art. 40, VI, também se mostra presente.

Os adolescentes não apenas estavam presentes, mas exerciam função ativa no tráfico — um portando a arma e outro transportando entorpecente na cueca.

O policial Diego Crivelari foi enfático ao declarar que Victor se utilizava do irmão, menor de idade, para guardar a arma de fogo e dar segurança à venda de drogas, afirmando inclusive que estavam em “guerra” com traficantes rivais.

O dolo específico do agente maior em se beneficiar da impunidade relativa dos adolescentes para reforçar a estrutura do tráfico está devidamente evidenciado, sendo incabível afastar a majorante.

No tocante à causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, entendo que a sentença acertadamente a aplicou no patamar mínimo de 1/6.

Ainda que o réu seja primário e possua bons antecedentes, o contexto fático revela que atuava em zona de tráfico armado, em grupo, com adolescentes, situação que revela maior reprovabilidade da conduta, incompatível com a aplicação da fração máxima.

A defesa sustenta que a natureza da droga não pode, isoladamente, justificar a redução mínima, o que, de fato, é posição consolidada.

Contudo, no caso concreto, a redução de apenas 1/5 se fundamentou não só na natureza da substância (crack), mas também nas circunstâncias específicas do fato, como o local da traficância (escadaria de difícil acesso, cenário de violência), o modo de atuação em grupo, e a participação de adolescentes armados, fatores que legitimam a escolha da fração mínima, nos termos da jurisprudência dominante.

Por fim, o pedido de direito de recorrer em liberdade não merece acolhimento.

O réu foi condenado a pena privativa de liberdade, por crime cometido com envolvimento de menores e armamento, restando demonstrada a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

A primariedade, por si, não é suficiente para ensejar a revogação da prisão preventiva, sendo inaplicável o art. 492, §1º, I, alínea “e”, do CPP, por ausência de condenação em regime fechado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo, em todos os seus termos, a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.